Tribunal: TJSP
Processo: 1071208-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSTULAÇÃO DAS PARTES SOBRE O DÉBITO EXEQUENDO. EFEITOS. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAR MEMÓRIA DE CÁLCULOS. CUMPRIMENTO. POSTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL GARANTINDO ÀS PARTES PRONTA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA DA APELANTE (EXECUTADA). COMPROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DE ACORDO COM A PLANILHA DO APELADO (EXEQUENTE). INTEMPESTIVO

Ementa:
APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSTULAÇÃO DAS PARTES SOBRE O DÉBITO EXEQUENDO. EFEITOS. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAR MEMÓRIA DE CÁLCULOS. CUMPRIMENTO. POSTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL GARANTINDO ÀS PARTES PRONTA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA DA APELANTE (EXECUTADA). COMPROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DE ACORDO COM A PLANILHA DO APELADO (EXEQUENTE). INTEMPESTIVO QUESTIONAMENTO, SUBMETIDO INCLUSIVE EM GRAU DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECONHECIMENTO. DECORRIDO O PRAZO LEGAL, DEIXOU A EXECUTADA DE PRATICAR ATO PROCESSUAL COM A FINALIDADE DE IMPUGNAR EVENTUAL EXCESSO. RECURSO IMPROVIDO. No caso, fica reconhecida a ocorrência da preclusão temporal, pois a executada (apelante) teve oportunidade de manifestar sobre a memória de cálculo apresentada pelo exequente (apelado), mas o não exercício no momento oportuno, fez com que Juíza de Direito proferisse decisão homologatória nos termos dos cálculos do exequente. Diante da inobservância do prazo, a executada até se manifestou relativamente à questão mencionada, mas sua reclamação, por meio dos embargos de declaração, foi rejeitada. Fundado na mesma matéria, o recurso de apelação não prospera, porque fundado em matéria preclusa..

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000554872

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1071208-57.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MARIA DA CONCEICAO BRITO ROMANO, é apelado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LION.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Apelação Cível no 1071208-57.2019.8.26.0100
Voto no 31.260
Apelação Cível no 1071208-57.2019.8.26.0100 (Digital)
Comarca : São Paulo 24a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) : Tamara Hochgreb Matos
Apelante : MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO ROMANO
(executada em causa própria)
Apelado : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LION (exequente)

Voto no 31.260
APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO
DE EXECUÇÃO. POSTULAÇÃO DAS PARTES
SOBRE
O
DÉBITO
EXEQUENDO.
EFEITOS.
MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAR
MEMÓRIA
DE
CÁLCULOS.
CUMPRIMENTO.
POSTERIOR
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL
GARANTINDO
ÀS
PARTES
PRONTA
MANIFESTAÇÃO.
INÉRCIA
DA
APELANTE
(EXECUTADA).
COMPROVAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DE ACORDO
COM A PLANILHA DO APELADO (EXEQUENTE).
INTEMPESTIVO QUESTIONAMENTO, SUBMETIDO
INCLUSIVE
EM
GRAU
DE
APELAÇÃO.
PRECLUSÃO TEMPORAL. RECONHECIMENTO.
DECORRIDO
O
PRAZO
LEGAL,
DEIXOU A
EXECUTADA DE PRATICAR ATO PROCESSUAL
COM A FINALIDADE DE IMPUGNAR EVENTUAL
EXCESSO. RECURSO IMPROVIDO. No caso, fica
reconhecida a ocorrência da preclusão temporal, pois
a
executada
(apelante)
teve
oportunidade
de
manifestar sobre a memória de cálculo apresentada
pelo exequente (apelado), mas o não exercício no
momento oportuno, fez com que Juíza de Direito
proferisse decisão homologatória nos termos dos
cálculos do exequente. Diante da inobservância do
prazo, a executada até se manifestou relativamente à
questão mencionada, mas sua reclamação, por meio
dos embargos de declaração, foi rejeitada. Fundado
na mesma matéria, o recurso de apelação não
prospera, porque fundado em matéria preclusa..
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
LION
ajuizou ação executiva de débitos condominiais em face de MARIA DA
CONCEIÇÃO BRITO ROMANO.
A Juíza de Direito, por r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Apelação Cível no 1071208-57.2019.8.26.0100
Voto no 31.260
fl. 194, após reconhecer o depósito suficiente nos autos, julgou extinta a
execução, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil
(CPC).
Inconformada, a executada interpôs
recurso de apelação. Em resumo, aduz que o débito condominial com
os acréscimos necessários totaliza R$3.757,72 (fl. 38). O apelado
acrescentou 20% de honorários assembleares a cada parcela cobrada,
chegando-se ao importe de R$751,44. O valor total do demonstrativo
de débito é de R$4.509,26. No despacho da petição inicial, a Juíza de
Direito fixou 10% de honorários advocatícios sobre a execução; em
caso de pagamento integral, incidência de apenas 5%. Realizado o
depósito de R$3.213,65 (fl. 57), percebeu divergência de valores entre
a petição inicial e o cálculo atualizado (fl. 50). Acreditou que o apelado
tivesse notado o erro de cálculo dos honorários e também feito a
compensação de crédito oriundo de duplo pagamento realizado pela
locatária da unidade condominial concomitante à recorrente-locadora
referente ao boleto vencido em 05/01/2019, de R$437,22. Afirmou ter
complementado o valor de R$110,38 após o primeiro depósito (fls. 93 e
113). O apelado apresentou guia de depósito judicial à locatária no
valor de R$1.990,55, a título de saldo devedor para quitação integral do
débito e extinção do processo, o que foi recolhido por ela (fl. 108).
Manejado embargos à execução, estes perderam seu objeto,
culminando com a desistência da recorrente (fls. 81/83 e 86/96).
Formulou diversos pedidos com acolhimento do seu pleito para
determinar ao apelado apresentar novo cálculo, afastando-se a
incidência de honorários. “Mas, NOVAMENTE e ao ARRÍPIO (sic) do
que fora despachado, o Apelado ajeitou suas contas apenas
TROCANDO os 10% de honorários que até então se sobrepujavam aos
20% daquele calculo de fls. 38, por 5% apenas, PORÉM TENDO POR
BASE O MESMO VALOR, QUAL SEJA, AQUELE DÉBITO DE FLS. 38,
CALCULADO COM OS HONORÁRIOS DE 20%.” Isso resultou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Apelação Cível no 1071208-57.2019.8.26.0100
Voto no 31.260
homologação, o que causa prejuízo. Não houve apreciação da petição
de fls. 159/162 em que se questionava o pagamento em duplicidade
(fls. 114/115). O apelado obteve vantagem indevida, pois negou
duplicidade. Pediu seja aplicada as sanções por litigância de má-fé. O
apelado adotou a prática vedada de anatocismo em cada cálculo.
Comprovou haver um saldo credor de R$1.703,89 (fls. 114/115).
Requereu, assim, “o acolhimento deste apelo, dando provimento ao
recurso ora impetrado, para o fim de ser reformada a decisão de fls.
194, determinando a remessa dos autos à instancia de primeiro grau,
para o fim de que seja determinada a apreciação pelo Juízo, dos
documentos de fls. 114/115, reconhecendo ou não sua força
compensatória, à luz do artigo 368 do Código Civil, bem como para
determinar o perfeito cumprimento da aplicação do artigo 827 do C.P.C,
compelindo ao Apelado apresentar seu Demonstrativo de débito, sem a
incidência de honorários assembleares (sic!), calculando o valor dos
honorários” (fls. 197/210).
Em contrarrazões, o apelado nega
pagamento em duplicidade e eventual compensação de crédito. A
apuração de eventual crédito necessita de dilação probatória. Defendeu
a incidência dos honorários em cada ato assemblear. Negou a prática
de litigância de má-fé, mas acusa a apelante em tal comportamento.
Juntou o mesmo comprovante de pagamento (fls. 133/134), que traduz
única quitação. A rediscussão sobre a matéria enseja preclusão.
Intimada para impugnar os cálculos apresentados, permaneceu silente,
o que ensejou na homologação (fls. 174, 180/181, 183/185 e 194).
Lembrou que a apelante manejou embargos à execução, que tramitou
por dependência à presente demanda; todavia, desistiu da ação
executiva. As matérias que foram arguidas no recurso de apelação
deveriam ser deduzidas no bojo dos embargos à execução. Trouxe
jurisprudência. Citou o art. 917 do CPC (fls. 217/234).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Apelação Cível no 1071208-57.2019.8.26.0100
Voto no 31.260
O apelado manifestou oposição ao
julgamento virtual (fl. 315).
É o relatório.
Questiona a apelante, no recurso de
apelação apresentado, que a quantia paga neste procedimento executivo
efetivamente adimpliu a obrigação condominial exequenda e, por isso,
haveria um saldo credor a seu favor.
Foram diversas manifestações das
partes na demanda, mas o pronunciamento judicial de fl. 158, após
provocação da apelante-executada, impôs aos litigantes apresentar nova
memória de cálculo, já que a Juíza de Direito estava convencida de que
não havia pagamento em duplicidade (fls. 133/134) e que os honorários
advocatícios
deveriam
sofrer
recálculo
em
percentual
menor,
correspondente a 5%.
Na sequência, a apelante apresentou
seus argumentos e juntou nova memória de cálculo (fls. 159/165). Por sua
vez, o apelado-exequente, igualmente, cumpriu a determinação judicial e
assegurou a exibição da planilha de débito de acordo nos termos da sua
concepção (fls. 168/173).
Novo pronunciamento judicial surgiu
para dar oportunidade às partes apresentarem manifestação a respeito
dos cálculos, mas a apelante deixou fluir o prazo legal mantendo-se inerte,
o que ensejou na homologação dos cálculos do apelado (fls. 180/181).
É verdade que, contra a r. decisão
homologatória, a apelante opôs embargos de declaração, mas estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
6 Apelação Cível no 1071208-57.2019.8.26.0100
Voto no 31.260
foram rejeitados, mantendo-se, portanto, o que já havia sido decidido.
Vislumbro que a postulação da própria
apelante na consecução de afastar eventual pagamento em duplicidade,
além do desacordo da incidência de percentual inaplicável aos honorários
advocatícios, teve um limite de atuação e o momento validamente certo
para exercê-lo foi logo após o pronunciamento judicial garantindo às
partes tal dedução, mas quedou-se inerte.
A bem da verdade, a falta de objeção
temporal deu ensejo à preclusão e, por isso, não é mais discutível neste
recurso a matéria trazida já que decorrido o prazo para tanto.
Por fim, não acolho o pedido litigância
de má-fé deduzido em contrarrazões, pois a apelante utilizou o
instrumento jurídico-processual para a defesa de seus interesses.
Posto isso, por meu voto, nego
provimento ao recurso interposto. Pela sucumbência no recurso, arcará
a apelante com o pagamento de honorários advocatícios em prol do
patrono do apelado fixados, por equidade, em R$1.000,00 (hum mil reais),
nos termos do art. 85, §§ 8o e 11 do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator